Tribunal: TJSP
Processo: 1065502-67.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
SENTENÇA – Cerceamento do direito de defesa – Ação inibitória de marca – Matéria exclusivamente de direito – Desnecessidade de produção de prova pericial e oral – Mero cotejo entre a prova documental apresentada e o direito aplicável – Cerceamento de defesa inocorrente – Apelação improvida
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca (colchicina) – Levantamento realizado por empresa especializada no

Ementa:
SENTENÇA – Cerceamento do direito de defesa – Ação inibitória de marca – Matéria exclusivamente de direito – Desnecessidade de produção de prova pericial e oral – Mero cotejo entre a prova documental apresentada e o direito aplicável – Cerceamento de defesa inocorrente – Apelação improvida
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca (colchicina) – Levantamento realizado por empresa especializada no sentido de que queda no faturamento da autora coincidiu com aumento de vendas pela ré – Irrelevância, pois se refere a um curto de período de tempo (quatro anos) se considerado o longo tempo de convivência das marcas (quase vinte anos) – Prejuízo material e indução do consumidor a erro não demonstrados – Inibitória improcedente – Apelação improvida

Dispositivo: negam provimento ao recurso